Tribunal: CARF
Processo: 10880.941564/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embaçadores da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas (Acórdão no 9303-014.264).
NORMAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO PELO COLEGIADO A QUO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO, EM NENHUMA DE SUAS PEÇAS DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941564/2012-31
ACÓRDÃO
9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embaçadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas
(Acórdão no 9303-014.264).
NORMAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO PELO COLEGIADO A QUO DE
MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO, EM NENHUMA DE SUAS
PEÇAS DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na
preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.

Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
2
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pela contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
010.905, de 26 de agosto de 2021 (fls. 2304/2337), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROVA DOCUMENTAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei no
9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as
hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art. 333, I
do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal, é do
autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, como sói ocorrer
nas hipóteses de processos administrativos que albergam pedido de restituição de
valores pagos indevidamente ou ressarcimento de direitos creditórios, onde o
ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do contribuinte, titular do
direito reivindicado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância
de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, Sendo esta a
posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao
julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está
submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do
CARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
4
Consoante o art. 32 da Lei n° 12.058/09, as saídas de produtos classificados nas
posições NCM que menciona, quando efetuada a aquisição por pessoa ocorrem
com suspensão do pagamento das contribuições não cumulativas, jurídica que
industrialize produtos das posições 01.02, 02.01 e 02.02, sendo vedada a
apropriação de créditos nessas hipóteses, a teor do art. 34, § 1o do mesmo
diploma, pouco importando que os estabelecimentos adquirentes operem
exclusivamente com a revenda, uma vez que o dispositivo se refere à pessoa
jurídica e não ao estabelecimento.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. LEI N° 10.925/2004, ART. 8o . POSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de
insumo, quando efetuadas de pessoas tísicas garantem o direito ao crédito
presumido, como previsto no artigo 8o da Lei n° 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL.
Prevê o art. 8°, § 3o, I da Lei n° 10.925/04 que os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM garantem crédito presumido no
percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as aquisições de insumos,
sinalizando o parágrafo dez do mesmo dispositivo, incluído pelo art. 33 da Lei n°
12.865/13, que a expressão "produtos de origem animal" refere-se às
mercadorias produzidas pela pessoa jurídica beneficiária e não aos insumos por
ela adquiridos.
CRÉDITO PRESUMIDO. DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. AQUISIÇÕES DE
BOVINOS PARA ABATE. EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos arts. 33 e 37 da Lei n° 12.058/09, as aquisições de bovinos para o
abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito presumido da
agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias destinadas à
exportação, não havendo como reconhecer o creditamento para as operações
atreladas ao mercado interno.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES.
DIREITO A CRÉDITO. DESCABIMENTO.
As devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições não
cumulativas, por imperativo de ordem lógico-jurídica, não possibilitam a
apropriação de créditos.
FRETES. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes referentes às aquisições de insumos, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, compõem o custo de aquisição dos insumos aplicados na
produção, nessa condição, garantem o creditamento na apuração das
contribuições não cumulativas.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
5
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos às transferências de insumos, entre as unidades fabris da
pessoa jurídica, caracteriza-se como serviços aplicados na produção de bens
destinados à venda, com direito de crédito no art. 3o , II da Lei n° 10.833/03.
FRETES.
TRANSFERÊNCIAS
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica ou centros de distribuição, compõem o custo da operação de
venda, garantindo o creditamento.
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO. GLOSA COMO INSUMOS. QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO.
REALOCAÇÃO.
Uma vez que a autoridade fiscal tenha promovido a reclassificação de peças de
reposição averbadas como insumos aplicados à produção, por se enquadrarem,
pelas suas características, como bens passíveis de registro no ativo imobilizado,
deve realocar ditos valores para a rubrica máquinas e equipamentos aplicados na
produção, com crédito pelas respectivas quotas de depreciação, nos termos do
art. 3o . VI, § Io , III da Lei n° 10.833/03.
RESSARCIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS
CRÉDITOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escriturai da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n.
11.457/2007. Aplicação do art. 62, § 2o , do Regimento Interno do CARF.
Consta do acórdão da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para : I) reconhecer o direito à inclusão das
aquisições com o CFOP 1.125 na apuração dos créditos, como serviços (insumos)
aplicados à produção, acaso ainda não consideradas; II) admitir o cálculo do
crédito presumido das aquisições de ovinos pelo percentual de 60% (sessenta por
cento): III) reverter a glosa referente ás peças de reposição dos equipamentos
utilizados na produção: IV) admitir o creditamento relativo aos fretes sobre
aquisições de insumos e sobre transferências de insumos e produtos acabados
entre os estabelecimentos fabris da pessoa jurídica; V) para reconhecer o direito à
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
6
tomada de crédito, como quota de depreciação, pelas aquisições de peças de
reposição de máquinas e equipamentos empregados no processo produtivo; VI)
admitir o crédito presumido sobre lenha e bagaço utilizado como combustível; VII)
admitir a aplicação da Taxa SELIC ao crédito reconhecido, a partir do 361° dia da
apresentação do pedido de ressarcimento.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição para a PIS
não-cumulativo, vinculados à receita obtidas no externo, referente ao 2o trimestre de 2011.
Conforme Informação Fiscal elaborada pela DERAT/SP, de fls.1993/2030, o direito
creditório pleiteado foi parcialmente deferido, em virtude da exclusão na base de cálculo em
relação à alguns insumos pleiteados pela contribuinte, que foram objeto de Manifestação de
Inconformidade, quais sejam: 1) Serviços utilizados como insumos; 2) Bens utilizados como
insumos; 3) Créditos presumidos da agroindústria; 4) Bens para revenda; 5) Aluguel de máquinas e
equipamentos; 6) Aluguel de imóveis; 7) Arrendamento mercantil; 8) Devoluções de vendas; 9)
Despesas de armazenagem e frete na operação de venda: a) Frete de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos; b) Frete de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos; c) Fretes nas aquisições/compras de mercadorias; 10) Crédito com base no valor
de depreciação dos bens do ativo.
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte (fls.2044/
2105), acompanhada de documentos (2106/2186), a lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS - Acórdão 10-49.354 (fls.2190/2212) que por unanimidade de votos, julgou pela
sua improcedência, não reconhecendo o direito creditório trazido a litígio.
Diante de tal situação, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário (fls.2215/2223),
sustentando, em sede de preliminar sob o título “Da verdade Material no Processo
Administrativo Fiscal Federal –da possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo”,
requer posterior juntada dos documentos que comprovam que os procedimentos realizados estão
amplamente corretos, devendo ser reconhecido em sua integralidade os créditos pleiteados.
No mérito, com base na decisão do STJ (REsp 1.221.170), defende a legitimidade
dos créditos: (i) serviços utilizados como insumos; (ii) bens utilizados como insumos; (iii) crédito
presumido da agroindústria; (iv) crédito presumido de bois para abate (NCM 01.02); (v) bens para
revenda; (vi) aluguel de máquinas e equipamentos; (vii) aluguel de imóveis; (viii) arrendamento
mercantil; (ix) devolução de vendas; (x) despesas de armazenagem e frete (fretes entre
estabelecimentos de produtos acabados entre estabelecimentos, matérias-primas ou produtos em
elaboração); (xi) crédito pela depreciação dos bens do ativo imobilizado.
Ao final, requer: Face ao exposto, requer seja recebido e processado o presente
Recurso Voluntário, acatando-se os argumentos consignados e, consequentemente, DANDO
PROVIMENTO para: (i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional; (ii) reformar o v. acórdão recorrido, a fim de
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
7
que seja reconhecido o direito creditório postulado e, efetuando-se, por conseguinte o
ressarcimento dos créditos remanescentes em da empresa, ora Recorrente.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que por maioria de votos, decidiram por meio da
Resolução no 3301-001.225, de 23/02/2019 (fls.2230/2243), “converter o julgamento em
diligência
para
determinar
a
distribuição
dos
processos
10880.941558/2012­84;
10880.941562/2012-42, 10880.941563/2012-97 e 10880.941564/2012-31 para o Relator, em
razão da conexão processual”.
Após as providências cabíveis (fls.2244/2246), sobreveio a decisão proferida no
Acórdão no 3301-010.905, de 23/07/2019 (fls. 2304/2337), o qual restou decidido, por
unanimidade de seus membros, pelo parcial provimento do recurso, para: I) reconhecer o direito à
inclusão das aquisições com o CFOP 1.125 na apuração dos créditos, como serviços (insumos)
aplicados à produção, acaso ainda não consideradas; II) admitir o cálculo do crédito presumido das
aquisições de ovinos pelo percentual de 60% (sessenta por cento); III) reverter a glosa referente ás
peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção; IV) admitir o creditamento relativo
aos fretes sobre aquisições de insumos e sobre transferências de insumos e produtos acabados
entre os estabelecimentos fabris da pessoa jurídica; V) para reconhecer o direito à tomada de
crédito, como quota de depreciação, pelas aquisições de peças de reposição de máquinas e
equipamentos empregados no processo produtivo; VI) admitir o crédito presumido sobre lenha e
bagaço utilizado como combustível. VII) admitir a aplicação da Taxa SELIC ao crédito reconhecido,
a partir do 361o dia da apresentação do pedido de ressarcimento.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência (fls.2339/2355), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
1.
preclusão, referente ao crédito nas aquisições de lenha e bagaço, indicando
como paradigma o Acórdão no 3401-004.400;
2.
direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
as despesas com fretes em operações de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da firma. Indicando como paradigma o
Acórdão n° 9303-011.548.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 2370/2379).
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.2606/2628),
manifestando em sede de preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de
demonstração da similitude fática com o presente caso. No mérito, pugna para que seja negado
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
8
provimento ao recurso. Quanto ao primeiro apontamento, afirma que trouxe ao debate a questão
referente ao creditamento na aquisição de lenha e bagaço desde sua Manifestação de
Inconformidade, nesse sentido citou um trecho da decisão da DRJ. Quanto ao segundo ponto
levantado pela Fazenda Nacional, defende que os fretes de insumos e produtos acabados entre
estabelecimentos são indispensáveis para o processo produtivo.
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte também se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando
Recurso Especial de divergência (fls.2577/2608), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir as seguintes matérias:

Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1o do art. 67 do RI-CARF, com a redação que lhe foi dada pela
Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, a recorrente fez as seguintes referências:

Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
9

Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela contribuinte (fls,2717/2331). Ressalta
que em relação à divergência jurisprudencial 5, quanto ao direito de creditamento sobre as
despesas com aluguéis, por força do disposto no art. 71, §2o, inciso V, do RICARF, este despacho é
definitivo, não mais cabendo a interposição de qualquer outro recurso na esfera administrativa.
Recurso de Agravo
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo (fls.2739/2752), que foi acolhido
parcialmente pelo Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial apenas quanto à
matéria "afronta ao princípio da verdade material", as demais divergências suscitadas foram
rejeitadas (fls.2814/2826).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 2835/2842), postulando, em
suma, pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela contribuinte, uma vez que o
acórdão indicado como paradigma não guarda relação com o discutido nos autos. Nesse sentido:
No acórdão apresentado como paradigma, houve uma retificação de DCTF após o
despacho decisório e o contribuinte juntou aqueles autos documentos que
comprovariam o erro que fez necessária aquela retificação; naquele contexto, a
turma do CARF determinou o retorno do processo à primeira instância para
apreciação da documentação levada aos autos após a retificação da DCTF. Nos
presentes autos o contribuinte, desde o início de sua defesa, protesta por
produzir provas que corroborem suas alegações, e, pelo que se extrai da leitura
do voto condutor do acórdão recorrido, tais provas ou não foram apresentadas ou
a documentação apresentada não foi considerada suficiente para a comprovar as
alegações feitas.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
10
No mérito, pugna seja negado provimento ao citado recurso, uma vez que “o Voto
Condutor do acórdão recorrido está fundamentado sobretudo na análise das provas trazidas aos
autos, não se podendo alegar que tenha o I. Relator se afastado do princípio da verdade material”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, em relação
aos demais requisitos estabelecidos no art. 118 e seguintes, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, em face dos argumentos apresentados pela contribuinte em sede de
Contrarrazões, requerendo a negativa de seguimento, entendo ser necessária análise dos demais
requisitos estabelecidos no citado RICARF.
Defende a contribuinte em suas contrarrazões: “no caso em tela, são dois os tópicos
do Recurso Especial ora combatido, tanto no primeiro “Da preclusão” como no segundo “Da glosa
dos fretes de produtos acabados” é possível verificar que em nenhum deles foi realizada a
demonstração de similitude fática e a divergência jurisprudencial de forma analítica, ou seja, não
foi demonstrado o assunto dos acórdãos, os argumentos utilizados e a fundamentação da
decisão”.
Ao final conclui: “diante de todo o exposto, verifica-se que o Recurso Fazendário não
cumpre os requisitos dispostos no artigo 67, do RICARF, além de afrontar o princípio da
dialeticidade, de modo que o mesmo não pode ser conhecido.”
1. Preclusão:
Em relação à primeira matéria levantada pela recorrente “preclusão”, cotejando os
arestos é evidente o dissídio interpretativo em relação ao art. 16, inc. III e 17 do Decreto n°
70.235/72, uma vez que enquanto a decisão recorrida deferiu pedido que não fazia parte da lide, o
acórdão paradigmático decretou a preclusão.
Em resumo, a contribuinte teve reconhecido o direito de crédito presumido em
relação às aquisições de lenha e bagaço de cana, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
mesmo não tendo sido deduzido expressamente na Manifestação de Inconformidade, a decisão
recorrida deferiu o creditamento por ser garantido em dispositivo legal.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
11
Nesse ponto, convém transcrever o seguinte trecho do acórdão recorrido:
46. Concernente às aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível
para aquecimento de caldeiras, não se discute que se trate de um insumo,
tampouco esse foi o motivo arrolado pela fiscalização para promover sua glosa,
mas sim por envolver aquisições de pessoas físicas, o que não é negado pelo
recorrente, que invoca o seu direito no art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
Segue o trecho do relato fiscal:
“47. As compras de Lenha/Bagaço utilizado como combustível para
aquecimento das caldeiras em que o fornecedor era uma pessoa física
também foram glosadas, pois tais operações não sofreram incidência da
contribuição, e por força do § 2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (redação idêntica), não dão direito a crédito as aquisições de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.”
47. O art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03, textualmente citado, é categórico em
dispor que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, como no caso das pessoas físicas, que não
se qualificam como contribuintes da exação em comento.
48. Quanto ao pedido alternativo, de reconhecimento de crédito presumido em
relação a estas aquisições, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004, apesar de
não ter sido deduzido expressamente na manifestação de inconformidade, o
direito deve ser reconhecido por ser garantido por dispositivo legal.
49. Assim, a glosa deve ser revertida. (grifou-se)
Já o Acórdão no 3401-004.400, indicado como paradigma, em caso idêntico ao dos
autos, de interesse da mesma contribuinte, decidiu de forma oposta.
O Acórdão indicado como paradigma está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROVA DOCUMENTAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4 o do Decreto n° 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei n°
9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as
hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
12
A teor do art. 373,1, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art. 333, I
do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal, é do
autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, como sói ocorrer
nas hipóteses de processos administrativos que albergam pedido de restituição
de valores pagos indevidamente ou ressarcimento de direitos creditórios, onde o
ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do contribuinte, titular do
direito reivindicado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 COFINS NÃO
CUMULATIVA. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo "insumo", inserto no art. 3o , I, "b", das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos conceitos de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, próprios da legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, tal como detalhado no PN CST
65/79, tampouco extenso como os conceitos de custo de produção e despesas
operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e 299 do RIR/99 (Decreto n°
3.000/99), consistindo em bens e serviços, inerentes e necessários à atividade da
empresa, adquiridos e empregados diretamente na área de produção, desde que
sofram a incidência das contribuições não cumulativas na etapa imediatamente
anterior da cadeia produtiva.
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. AJUSTES. NECESSIDADE.
A aferição da correta apuração da base de cálculo das contribuições não
cumulativas perpassa a realização de ajustes, nos créditos e débitos, consistentes
em glosas, acréscimos e realocações de valores, cumprindo ao agente fiscal nesse
último caso, quando determinada despesa conferir direito a crédito, mas estiver
classificada na rubrica equivocada, promover a sua transferência ao grupo correto
de créditos, sob pena de gerar inconsistência e distorções indevidas no cálculo.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante art. 32 da Lei n° 12.058/09, as saídas de produtos classificados nas
posições NCM que menciona, quando efetuada a aquisição por pessoa jurídica
que industrialize produtos das posições 01.02, 02.01 e 02.02, ocorrem com
suspensão do pagamento das contribuições não cumulativas, sendo vedada a
apropriação de créditos nessas hipóteses, a teor do art. 34, § I o do mesmo
diploma, pouco importando que os estabelecimentos adquirentes operem
exclusivamente com a revenda, uma vez que o dispositivo se refere à pessoa
jurídica e não ao estabelecimento.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de
insumo, quando efetuadas de pessoas físicas não garantem o direito de crédito
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
13
(art. 3o, § 2o, II da Lei n° 10.833/03), porquanto não sujeitas tais vendas a
incidência das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL.
Prevê o art. 8o, § 3o , I da Lei n° 10.925/04 que os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM garantem crédito presumido no
percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as aquisições de insumos,
sinalizando o parágrafo dez do mesmo dispositivo, incluído pelo art. 33 da Lei n°
12.865/13, que a expressão "produtos de origem animal" refere-se às
mercadorias produzidas pela pessoa jurídica beneficiária e não aos insumos por
ela adquiridos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. AQUISIÇÕES DE BOVINOS
PARA ABATE. EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos arts. 33 e 37 da Lei n° 12.058/09, as aquisições de bovinos para o
abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito presumido da
agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias destinadas à
exportação, não havendo como reconhecer o creditamento para as operações
atreladas ao mercado interno.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM SUSPENSÃO DOS TRIBUTOS. DIREITO
A CRÉDITO. DESCABIMENTO.
As devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições não
cumulativas, por imperativo de ordem lógico-jurídica, não possibilitam a
apropriação de créditos.
FRETES. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes referentes às aquisições de insumos, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, compõem o custo de aquisição dos insumos aplicados na
produção, a teor dos arts.
289, § 1 o e 290, I do Decreto n° 3.000/99, e, nessa condição, garantem o
creditamento na apuração das contribuições não cumulativas.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos às transferências de insumos e produtos em elaboração, entre
as unidades fabris da pessoa jurídica, qualificam-se como serviços aplicados na
produção de bens destinados à venda, com direito de crédito no art. 3o , II da Lei
n° 10.833/03.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS. DIREITO DE CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
Não há respaldo legal para admitir a tomada de créditos em relação aos fretes
sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
14
jurídica ou centros de distribuição, ao passo que o ciclo de produção já se
encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, mesmo que ditas
movimentações de mercadorias atendam a necessidades logísticas ou comerciais.
PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO. GLOSA
COMO INSUMOS. QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO. DIREITO. REALOCAÇÃO.
Uma vez que a autoridade fiscal tenha promovido a reclassificação de peças de
reposição averbadas como insumos aplicados à produção, por se enquadrarem,
pelas suas características, como bens passíveis de registro no ativo imobilizado,
deve realocar ditos valores para a rubrica máquinas e equipamentos aplicados na
produção, com crédito pelas respectivas quotas de depreciação, nos termos do
art. 3o, VI, § Io, III da Lei n° 10.833/03.
Em julgamento de Recurso Voluntário proposto pelo mesmo recorrente, ao apreciar
pedido alternativo idêntico, indeferiu-o:
Quanto ao pedido alternativo, de reconhecimento de crédito presumido em
relação a estas aquisições, com lastro no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, tenho-o
como precluso, uma vez que não foi deduzido expressamente na manifestação de
inconformidade (e-fls. 2.060/2.064), representando inovação recursal, inadmitida
no processo administrativo por força dos arts. 16, III e 17 do Decreto n°
70.235/72. (grifou-se)
Portanto, uma vez presente os pressupostos materiais do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, tendo em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na
interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais, ainda, por se trata de processo
de interesse da mesma contribuinte, proponho o conhecimento do recurso nesse ponto.
2. Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as
despesas com fretes em operações de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da firma:
Confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre o direito de crédito sobre fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, com base no
inciso IX, do art. 3° da Lei 10.833/03.
Enquanto a decisão deferiu o creditamento sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por entender que se
incluíam na operação de venda. O acórdão no 9303-011.548, indicado como paradigma, rechaçou
a possibilidade de creditamento das contribuições sobre tais dispêndios posteriores à fase de
produção, pois não se subsomem no conceito de insumo, nem se relacionam a uma fase logística
anterior à venda.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-011.548 recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 9303-011.548
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.221.170/PR, decidiu
pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para
fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis
n°s 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os
quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp n°
1.221.170/PR.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o
PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITOS DE INSUMOS. DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
As aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados em empilhadeiras e
esteiras do setor produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e
a COFINS não cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o
transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Quando, em um recurso especial, for suscitada uma matéria geral que, por
decorrência lógico-dedutiva inclua as demais matérias específicas suscitadas, e
essa matéria geral for conhecida, todas as matérias específicas ficam
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
16
automaticamente conhecidas, independentemente de comprovação específica da
divergência.
Hipótese em que foi conhecida a matéria "necessidade de desgaste por contato
com o produto, para fins de crédito de PIS e Cofins" e, portanto, resta
automaticamente conhecida a matéria "Crédito sobre combustíveis e
lubrificantes". (grifou-se)
De todo o exporto, uma vez caracterizado o dissídio jurisprudencial, deve ser
conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional também nesse ponto.
II – Do mérito:
1. Preclusão:
A primeira matéria que se apresenta ao debate passa pela análise de questão
processual, trata da possibilidade do Colegiado a quo enfrentar matéria que não tenha sido
suscitada expressamente, mas especificamente, quanto ao direito ao crédito presumido sobre as
aquisições de “lenha e bagaço”.
Vale destacar que, tanto na Manifestação de Inconformidade, como no Recurso
Voluntário, a ora recorrida, não fez qualquer referência ao pedido de crédito presumido sobre as
aquisições de lenha e bagaço, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004, sendo que o seu pedido
limitou a invocar seu direito ao crédito básico previsto no art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
No caso posto, entendo que o Colegiado decidiu além dos limites da lide -
extra petita, concedendo direito ao crédito presumido sobre as aquisições de “lenha e bagaço”,
apesar de não ter sido deduzido expressamente na manifestação de inconformidade.
Impende esclarecer que o prazo para o contribuinte apresentar a sua defesa com
os elementos de prova está prescrito nos art. 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
17
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997). (grifou-se)
De acordo com o art. 16, inciso III, citado acima, os atos processuais se concentram
no momento da impugnação/manifestação de inconformidade, cujo teor deverá abranger “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Nesse ponto, verifica-se que assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser
reformada a decisão para que o provimento parcial do recurso voluntário se restrinja às matérias
expressamente listadas pela contribuinte em seu recurso, aplicando-se o decidido no Acórdão no
9303-006.290:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO REALIZADO PELO COLEGIADO A QUO DE MATÉRIA
NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade
e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que,
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
18
por consequência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra
oportunidade.
Consta do voto o seguinte acerto:
O contencioso administrativo, regido pelo Decreto Lei no 70.235/72, assim como o
Código de Processo Civil, impõe limites as fases processuais que devem ser
observadas para o perfeito andamento do processo e adequado deslinde do
litígio.
A lide cravada esta delimitada precisamente pelos contornos jurídicos que foi
dado pela contribuinte, definido pelo pedido e pelos fatos e fundamentos
jurídicos que o fundamentam, lançados em seu pedido, não pode inovar no meio
do caminho - seu Recurso Voluntário.
Dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional nesse ponto, para
excluir da decisão o direito ao crédito presumido sobre as aquisições de “lenha e bagaço”, por não
ter sido expressamente tratado na manifestação de inconformidade pela contribuinte.
2. Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as
despesas com fretes em operações de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da firma:
A segunda matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este
Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou não de tomada de
créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS), não cumulativas sobre os custos havidos com
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
A fiscalização glosou créditos sobre tais dispêndios, visto que “as despesas de frete
só geram direito ao crédito de PIS/Cofins não cumulativo, quando vinculadas as operações de
venda, conforme art. 3, IX da Lei no 10.833/2003, que também se aplica ao PIS por força do seu
art. 15, II”. Tal entendimento foi consagrado pela DRJ.
Em seu recurso, a recorrente assevera, que os Ministros do STJ adotaram a
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, no desenvolvimento da atividade produtiva, consistente
na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Afirma que considera
inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo,
não sendo passível de crédito os gastos fretes de produtos acabados, por absoluta falta de
previsão legal.
Com razão a recorrente nesse ponto, pois a questão resta pacificada no s âmbito
deste CARF, em razão da edição da Súmula CARF 217, in verbis:
Súmula CARF no 217 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
19
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica em unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
III – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atesta o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. No entanto, a única matéria
acolhida em sede de Agravo não atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos d no
art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF/2023,
devendo, portanto, não ser conhecida. É o que se passa a demonstrar.
Conforme exposto no Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial: “O
Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de
cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial, além da necessidade de
atendimento a diversos outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso
mesmo, essa modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como
objetivo a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas
do CARF”.
Como visto no relatório acima, a única matéria proposta pela contribuinte que foi
dado seguimento em sede de agravo foi "afronta ao princípio da verdade material" (matéria 07).
Essa matéria é tratada no recurso no tópico “III.6 – DEVOLUÇÃO DE VENDAS”, segundo a
recorrente, em 30 de outubro de 2014, ela teria anexado ao presente processo administrativo,
planilha (via SVA – Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais) com o intuito de
demonstrar todas as devoluções de vendas tributadas que não foram consideradas pela
fiscalização, comprovando assim, o direito ao crédito em sua integralidade, e que o Colegiado a
quo teria deixado de analisar tais arquivos digitais, em afronta ao princípio da verdade material. E
indica como paradigma o Acórdão n° 1201-005.085, cuja ementa transcrevo abaixo:
Acórdão no 1201-005.085 paradigma
Processo no 16327.903740/2009-01
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-005.085 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de agosto de 2021
Recorrente CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
20
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL.
O art. 11 da IN RFB no 1.300, de 2012, e o art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que
admitem a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente
de estimativa, são preceitos de caráter interpretativo das normas materiais que
definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se,
portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de
2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
NECESSÁRIO COMPROVAR O ERRO EM QUE SE FUNDE.
Embora se admita a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a emissão
do Despacho Decisório da compensação, a retificação da declaração por iniciativa
do próprio sujeito passivo, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, nos termos do § 1o do art. 147
do CTN.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais. O
formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se devolva o feito à Unidade de
Origem, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
21
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF
retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, e,
caso a autoridade de origem entender necessário, poderá intimar a parte a
apresentar outros documentos que entender relevantes, para, ao final, prolatar
novo despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo nova oportunidade
de manifestação ao contribuinte. (grifou-se)
Para conhecimento, consta do despacho agravado os motivos que levaram ao não
conhecimento do recurso nesse ponto:
Cotejando os acórdãos confrontados, parece-me que não há entre os julgados a
similaridade fática mínima para que se possa estabelecer base de comparação
entre eles.
O aresto indicado como paradigma, em face de retificação de DCTF
posteriormente à prolação do Despacho Decisório, resolveu devolver o processo à
unidade de origem para que o pleito fosse reexaminado à luz dos documentos
juntados na fase recursal. No caso dos presentes autos, não se cogita de
retificação de DCTF, o que impede que se atribua a diferença de entendimento à
divergências de interpretação do princípio da verdade material.
Divergência não comprovada
Já o despacho de agravo admitiu tal matéria sob os seguintes fundamentos:
Com efeito, embora o trecho do acórdão transcrito no despacho efetivamente
não diga, de forma taxativa, que documentos que venham a ser juntados apenas
por ocasião da apresentação do recurso voluntário não podem ser apreciados, ele
considera discricionário o poder de determinar sua análise.
Ademais, o tópico do acórdão relativo às devoluções de vendas sequer faz
menção às tais planilhas que teriam sido juntadas pelo interessado, devendo-se
entender que prevaleceu a posição de que o caso não se enquadra na exceção
prevista no §4o do art. 16 do PAF, ainda que nada tenha sido dito especificamente
quanto ao seu descarte.
Já o paradigma, em processo que também se origina de iniciativa do sujeito
passivo, decidiu não só pela imprescindibilidade de tal exame, como pela
necessidade de que ele seja feito originalmente pela instância preparadora para
que não ocorra supressão de instância. Verbis:
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os
privilégios e garantias dela decorrentes.
Para o colegiado, portanto, não se trata de discricionariedade como dito na
decisão recorrida, mas verdadeira exigência procedimental.
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
22
Reitere-se que a discussão não alcança a imperiosidade de determinação de
diligência para eventual complementação de prova, mas do mero exame de
documento que só chegou aos autos por ocasião da apresentação do recurso
voluntário. (grifou-se)
Patente a divergência, cabe propor o acolhimento do agravo quanto a essa
matéria.
Acontece, que analisando atentamente os autos, a situação posta pela contribuinte
não reflete a realidade dos autos e para isso peço vênia para trazer à tona um resumo da lide.
Consta da Informação Fiscal (fls.2032/2069), cuja ciência se deu em 10/02/2017, no
tópico “Devolução de vendas”, que apenas as mercadorias tributadas na saída podem constituir a
base de cálculo do crédito no caso da sua devolução, e levando em consideração o arquivo de
notas fiscais eletrônicas entregue à Receita Federal, foi feito levantamento com base na descrição
da mercadoria, o código fiscal de operações e prestações (CFOP) e a descrição da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), separando as devoluções de vendas realizadas com suspensão das
contribuições daquelas que são tributadas. (ver planilha Base de cálculo de devoluções de vendas
– fls. 1.725 a 1.741).
A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, afirma que juntou a
referida planilha em 30 de outubro de 2014, que supostamente provaria que os valores
levantados pela fiscalização estariam incorretos, tendo em vista não ter levado em consideração
as devoluções tributadas, mas a fiscalização teria desconsiderado completamente os documentos
acostados, em total violação ao princípio da verdade material dos fatos.
No julgamento da impugnação, a DRJ no tópico “Juntada posterior de
documentos”, diz que “para alguns itens da impugnação constou apresentação de documentos,
que serão analisados em seus respectivos itens”. Por fim, fundamentou a manutenção da glosa
em relação as devoluções de venda, nos seguintes termos:
Devoluções de vendas Verificou a Fiscalização que parte das receitas da empresa
advém de operações cuja lei atribui a suspensão de PIS/COFINS não-cumulativa,
consoante previsto no art. 32, inciso II, da Lei n° 12.058, de 2009. Houve,
portanto, uma separação das devoluções de vendas sujeitas à tributação, eis que
apenas as mercadorias que foram tributadas na saída podem constituir a base de
cálculo do crédito no caso da sua devolução. Portanto, só foram consideradas
como válidas as devoluções de mercadorias cujos NCMs eram diferentes daqueles
especificados na referida Lei (ver planilha Base de cálculo de devoluções de
vendas – fls. 1.725 a 1.741).
Determina a legislação de regência (arts. 3o, inciso VIII, das Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003) que o valor do cancelamento de venda decorrente de
devolução de mercadorias, que tenha sido objeto de incidência das contribuições,
poderá ser excluído na determinação da base de cálculo, no período de
ocorrência da devolução. Ante a existência da possibilidade de apuração de
créditos em devoluções de venda, tal venda a que se refere a devolução tem que
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
23
ter sido tributada, não podendo existir crédito de devolução de venda não
tributada (ou crédito de devolução de venda para o mercado externo, por
exemplo).
Ainda que a contribuinte tenha informado ter anexado planilha e que, com o
intuito de comprovar seu direito ao crédito relativo a devoluções de vendas,
transmitiria (via Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA)
planilha demonstrando todas as devoluções de vendas sujeitas à contribuição,
que deram origem aos créditos ora pretendidos, tal não foi feito, donde ficou
prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a essa rubrica.
Atente-se que neste item são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas
nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de documentos. (grifou-se)
No Recurso Voluntário, a contribuinte, em sede de preliminar pugna genericamente
“pela posterior juntada dos documentos que comprovam que os procedimentos realizados estão
amplamente corretos, devendo ser reconhecido em sua integralidade os créditos pleiteados”. E no
tópico “DEVOLUÇÕES DE VENDAS”, repetiu praticamente as mesmas alegações postas em sua
impugnação, de que teria juntado a suposta planilha que provaria o direito alegado, sem combater
a afirmativa da DRJ de que nada foi trazido aos autos.
Neste norte, o Acórdão ora recorrido indeferiu o pleito por ausência de qualquer
comprovação de que haviam receitas tributadas que não foram consideradas pela fiscalização,
levando em consideração que o levantamento foi feito com as informações trazidas pela própria
contribuinte, especificamente “com base no arquivo de notas fiscais entregue à Receita Federal
pelo próprio contribuinte, onde consta a descrição da mercadoria, o código fiscal de operações e
prestações (CFOP), e a descrição da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM|)”
Percebe-se que não há similitude fática ente o acórdão recorrido e o paradigma
trazido no recurso, tendo em vista que no presente caso não houve afronta ao princípio da
verdade material. Como constatado pela DRJ, no trecho transcrito acima, o documento citado
sequer consta nos autos, fato que não foi rebatido em sede de recurso. Já no acórdão paradigma,
para comprovar seu direito creditório, a contribuinte junta vários documentos em sede de
recurso, e pelo princípio da verdade material, a Turma a quo, decidiu pelo seu provimento parcial,
para que a Unidade de Origem reaprecie o pedido de compensação, levando em consideração a
DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.
Por todo o exposto, entendo que não há similitude fática a ensejar o conhecimento
do recurso especial de divergência interposto pela contribuinte.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar provimento, para restabelecer a glosa sobre o direito ao crédito
presumido sobre as aquisições de “lenha e bagaço”, por não ter sido expressamente tratado na
Manifestação de Inconformidade pela Contribuinte, e por restabelecer a glosa sobre as despesas
com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, em face da previsão contida
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.708 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941564/2012-31
24
da Súmula CARF no 217, e não conhecer do Recurso Especial interposto pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2868
DF CARF MF
Original